Tribunal: TJMT
Processo: 1016120-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016120-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), HENN DESPACHANTE LTDA - ME - CNPJ: 07.190.040/0001-92 (AGRAVANTE), GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS - CPF: 129.364.486-20 (AGRAVADO), DAYANE PUNDRICH MULLER - CPF: 025.248.201-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE EXIGÊNCIA DE REQUISITOS POR PORTARIA PARA ATIVIDADE DO AGRAVANTE – NÃO COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

1– De acordo com
o que dispõe art. 4o da Lei no 14.282/2021, que regulamenta a profissão, de atividade de despachante documentalista, “o
despachante documentalista

exercerá suas funções nos órgãos públicos respeitando as leis, os decretos, as portarias e os regulamentos federais, estaduais, municipais e distritais referentes a credenciamento, funcionamento e atendimento”.

2 -
Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
HENN DESPACHANTE LTDA - ME

AGRAVADO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
HENN DESPACHANTE LTDA – ME
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 176483663), no Recurso de Agravo de Instrumento no 1016120-21.2023.811.0000
, interposto pelo Agravado
, que deferiu o pedido de efeito suspensivo, da decisão que determinou a renovação do credenciamento de despachante do agravado, ora agravante.

Nas
razões recursais, o Agravante alega que, a decisão “carece de fundamentação quanto ao risco útil do resultado do processo
”
e que a “r. decisão não restou claro a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado, para a administração pública”.

Aduz que, “não se discute a ilegalidade da portaria, mas apenas a matéria que obriga a apresentação de certidão cíveis e de protesto”.

Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja mantida a decisão proferida no primeiro grau, por seus próprios fundamento.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do (id. 179789662), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
HENN DESPACHANTE LTDA – ME
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 176483663), no Recurso de Agravo de Instrumento no 1016120-21.2023.811.0000
, interposto pelo Agravado
, deferiu o pedido de efeito suspensivo, da decisão que determinou a renovação do credenciamento de despachante do agravado ora agravante.

Nas
razões recursais, o Agravante alega que, a decisão “carece de fundamentação quanto ao risco útil do resultado do processo
”
e que a “r. decisão não restou claro a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado, para a administração pública”.

Aduz que “não se discute a ilegalidade da portaria, mas apenas a matéria que obriga a apresentação de certidão cíveis e de protesto”.

T
odavia,
a irresignação não merece prosperar
.

Isso porque,
a decisão monocrática explica claramente que
que no âmbito estadual, o exercício da atividade de despachante estava disciplinado pela Lei Estadual n° 6.076/1992 e pela Portaria no 179/2000, contudo, referidos atos normativos foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, no Julgamento da ADI 6445/MT, que apresenta a seguinte ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 6.076 DO ESTADO DE MATO GROSSO, DE 8 DE OUTUBRO DE 1992. PORTARIA No 179/07 DA PRESIDÊNCIA DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MATO GROSSO. REGULAMENTAÇÃO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL DE DESPACHANTE DE TRÂNSITO
.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO
. DIREITO DO TRABALHO E CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE PROFISSÕES (ART. 22, INCISOS I E XVI, DA CF/88). PRECEDENTES.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS DIPLOMAS ESTADUAIS IMPUGNADOS.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.

1. O objeto da presente ação concentrada reside na alegada inconstitucionalidade formal da Lei no 6.076, de 8 de outubro de 1992, e, por arrastamento, da Portaria no 179/07 da Presidência do Departamento Estadual de Trânsito do Mato Grosso, as quais dispõem sobre o exercício das atividades profissionais de despachante de trânsito no âmbito daquela unidade federativa, com o argumento de haver violação da competência privativa da União para legislar sobre o tema, nos termos do art. 22, incisos I, XI e XVI, da Carta Magna.

2. Na esfera federal, a Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, a qual instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, foi silente quanto à profissão de despachante, circunstância que não autoriza os Estados-membros a preencherem lacuna normativa afeta à matéria de competência privativa da União para legislar sobre o direito do trabalho e as condições para o exercício de profissões.

3. Segundo a remansosa jurisprudência da Corte Suprema,
compete privativamente à União organizar, manter e executar a inspeção do trabalho, bem como legislar sobre direito do trabalho, concluindo-se, in casu, pela inconstitucionalidade formal da Lei no 6.076 do Estado de Mato Grosso, de 8 de outubro de 1992, a qual regulamenta o exercício das atividades profissionais de despachante de trânsito, e, por arrastamento, da Portaria no 179/07 da Presidência do Departamento Estadual de Trânsito do Mato Grosso
.

4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

(STF - ADI: 6745 MT, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 18/03/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 29-03-2023 PUBLIC 30-03-2023)
[Destaquei].

Ressaltou que,
considerando, o disposto na referida Lei Federal no 14.282/2021, que regulamenta o exercício da profissão de despachante documentalista, foi consolidada a
Portaria no 53/2023/GP/DETRAN/MT
,
em que estabelece procedimentos relativos ao credenciamento inicial ou renovações junto ao Detran/MT, com a finalidade de regulamentação e organização de atividades de competência da autarquia.

Destacou que, a referida portaria,
traz em seu artigo 5o um rol de documentos necessários ao credenciamento inicial e sua renovação, dentre eles, certidão negativa tanto de empresa quanto dos profissionais.

Destacou, ainda, que,
a própria lei regulamentar federal, consigna-se que o despachante documentalista exercerá suas funções nos órgãos públicos respeitando as leis, os decretos, as portarias e os regulamentos federais, estaduais, municipais e distritais referentes a credenciamento, funcionamento e atendimento.

Por oportuno, transcrevo trecho do decisum. Confira-se:

[...]

In casu,
o Agravante alega que prolação da decisão que determinou a renovação do credenciamento de despachante do agravado, merece reforma, destacando que a Portaria no. 58/2023/GP/DETRAN/MT não se fundamenta na Lei Estadual no. 6.076/92. A decisão agravada fez constar: [...] Com efeito, observa-se dos autos bem como da decisão prolatada pelo Juízo a quo, que no âmbito estadual, o exercício da atividade de despachante estava disciplinado pela Lei Estadual n° 6.076/1992 e pela Portaria e no 179/2000, contudo, referidos atos normativos foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, no Julgamento da ADI 6445/MT, que apresenta a seguinte ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 6.076 DO ESTADO DE MATO GROSSO, DE 8 DE OUTUBRO DE 1992. PORTARIA No 179/07 DA PRESIDÊNCIA DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MATO GROSSO. REGULAMENTAÇÃO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL DE DESPACHANTE DE TRÂNSITO
.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO
. DIREITO DO TRABALHO E CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE PROFISSÕES (ART. 22, INCISOS I E XVI, DA CF/88). PRECEDENTES.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS DIPLOMAS ESTADUAIS IMPUGNADOS.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.

1. O objeto da presente ação concentrada reside na alegada inconstitucionalidade formal da Lei no 6.076, de 8 de outubro de 1992, e, por arrastamento, da Portaria no 179/07 da Presidência do Departamento Estadual de Trânsito do Mato Grosso, as quais dispõem sobre o exercício das atividades profissionais de despachante de trânsito no âmbito daquela unidade federativa, com o argumento de haver violação da competência privativa da União para legislar sobre o tema, nos termos do art. 22, incisos I, XI e XVI, da Carta Magna.

2. Na esfera federal, a Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, a qual instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, foi silente quanto à profissão de despachante, circunstância que não autoriza os Estados-membros a preencherem lacuna normativa afeta à matéria de competência privativa da União para legislar sobre o direito do trabalho e as condições para o exercício de profissões.

3. Segundo a remansosa jurisprudência da Corte Suprema,
compete privativamente à União organizar, manter e executar a inspeção do trabalho, bem como legislar sobre direito do trabalho, concluindo-se, in casu, pela inconstitucionalidade formal da Lei no 6.076 do Estado de Mato Grosso, de 8 de outubro de 1992, a qual regulamenta o exercício das atividades profissionais de despachante de trânsito, e, por arrastamento, da Portaria no 179/07 da Presidência do Departamento Estadual de Trânsito do Mato Grosso
.

4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

(STF - ADI: 6745 MT, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 18/03/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 29-03-2023 PUBLIC 30-03-2023)
[Destaquei].

Não obstante, no que se refere a atividade de despachante documentalista, o art. 4o da Lei no 14.282/2021, que regulamenta a profissão dispõe que:

Art. 4o O despachante documentalista
exercerá suas funções nos órgãos públicos respeitando as leis, os decretos, as portarias e os regulamentos federais, estaduais, municipais e distritais referentes a credenciamento, funcionamento e atendimento.

Consta dos autos que, considerando, o disposto na referida Lei Federal no 14.282/2021, que regulamenta o exercício da profissão de despachante documentalista, foi consolidada a
Portaria no 53/2023/GP/DETRAN/MT
, em que estabelece procedimentos relativos ao credenciamento inicial ou renovações junto ao Detran/MT, com a finalidade de regulamentação e organização de atividades de competência da autarquia, que assim dispõe:

[...]

Art. 1o Estabelecer os procedimentos relativos ao credenciamento inicial e/ ou renovações para despachantes e seus prepostos junto ao DETRAN-MT, na condição de pessoa física e/ou jurídica para tratar de assuntos relativos a registro e licenciamento de veículos e outros.

Art. 2° Os interessados a se credenciarem ao DETRAN/MT deverão cumprir todas as exigências previstas na Lei Federal no 14.282, de 28 de dezembro de 2021.

[...]

Denota-se que a referida portaria, traz em seu artigo 5o um rol de documentos necessários ao credenciamento inicial e sua renovação, dentre eles, certidão negativa tanto de empresa quanto dos profissionais.

Assim, no caso concreto, observa-se que a própria lei regulamentar federal, consigna-se que o despachante documentalista exercerá suas funções nos órgãos públicos respeitando as leis, os decretos, as portarias e os regulamentos federais, estaduais, municipais e distritais referentes a credenciamento, funcionamento e atendimento,

de modo que

por ora

a suspensão da decisão agravada é medida que se impõe.

Dessa forma,
prima facie,
entendo na hipótese, que existe a probabilidade de que a decisão agravada que determinou a imediata renovação do credenciamento do agravado, seja suspensa, razão pela qual, nesta fase de cognição sumária, estou convencida da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada, até o julgamento final deste Recurso.

Com tais considerações,
DEFIRO
o pedido de efeito suspensivo requerido.

[...]

Desse modo, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto por
Henn Despachante Ltda - Me
, e mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023